Tribunal: TJDFT
Processo: 0706812-62.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. INTERESSE PARA O PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu a restituição do veículo apreendido nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ou não ser mantido o indeferimento da restituição do automóvel ao requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restando comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para o transporte de substância entorpecente, e interessando ao processo, inviável a restituição antes da instrução processual e da sentença de mérito, ocasião em que o juiz irá decidir sobre o seu perdimento ou não, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas e Tema no 647, do STF.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 118; Lei no 11.343/2006, arts. 62 e 63; CF, art. 243, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1438829, 07123409120228070001, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 21/7/2022.